Tribunal: CARF
Processo: 44021.000411/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
44021.000411/2007-15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.283 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Maurício
Nogueira Righetti.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000411/2007-15
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, Debcad no
37.012.006-0, relativa a contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações
caracterizadas pelo pagamento de premiação em cartões, no período de 02/1999 a 09/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 66/71, por não ter informado em Guia de
Recolhimento do FGTS à Informações Previdência Social – GFIP os fatos geradores objeto do
presente lançamento, contra o Sujeito Passivo foi lavrado o Auto de Infração registrado sob o
Debcad no 37.012.004-3 (Processo no 35564.005834/2006-12).
Em sessão plenária de 19/04/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-002.749 (fls. 344/358), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL LANÇAMENTO NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art. 142 do CTN e 10
do Decreto 70.235 de 1972, mormente quando a descrição dos fatos e a capitulação
legal permitem ao autuado compreender as acusações que lhe foram formuladas no auto
de infração, de modo a desenvolver plenamente suas peças impugnatória e recursal.
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO NO
CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação nos quais haja pagamento antecipado em relação aos fatos geradores
considerados no lançamento. Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra
decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do CTN. Na ausência de pagamentos
relativos ao fato gerador em discussão, é de ser aplicada esta última regra.
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de remuneração
de empregados e contribuintes individuais, integrando, fazendo parte do campo de
incidência da contribuição previdenciária.
MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de
recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35,
da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra
decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 11/2001, anteriores a 12/2001, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Wilson Antônio de Souza
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

Correa e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento parcial ao
Recurso, pela aplicação da regar expressa no § 4o, Art. 150 do CTN; II) Por maioria
de votos: a) em dar provimento ao recurso voluntário, nas preliminares, para afastar a
responsabilidade dos administradores da Recorrente. Vencidos os Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira que votaram em dar provimento
parcial ao recurso para deixar claro que o rol de co-responsáveis é apenas uma relação
indicativa de representantes legais arrolados pelo Fisco, já que, posteriormente, poderá
servir de consulta para a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do voto do(a)
Relator(a); b) em manter a aplicação da multa, nos termos do voto do Redator.
Vencidos os Conselheiros Mauro José Silva e Wilson Antônio de Souza Correa, que
votaram pelo afastamento da multa; c) em dar provimento parcial ao Recurso, no
mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a). Vencidos os Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa
aplicada; III) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas
demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Redator: Damião
Cordeiro de Moraes.
O processo foi encaminhado para ciência da Fazenda Nacional em 24/06/2013(fl.
359), que, em 24/06/2013 (412), interpôs o Recurso Especial de fls. 360/376, no intuito de rediscutir
a matéria retroatividade benigna.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 414/420.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 2301-00.283 e no 2401-00.120, cujas
ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2301-00.283
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/01/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n 08.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso Ido CTN. Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial
parte dos fatos geradores apurados pela fiscalização.
JUROS CALCULADOS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros está prevista em lei especifica da previdência social, art. 34 da Lei
n° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice pela fiscalização federal.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2° Conselho de Contribuintes
aprovou a Súmula de n° 3.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CO-
RESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de co-responsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores. Não foi objeto de
análise no relatório fiscal se os dirigentes agiram com infração de lei, ou violação de
contrato social, ou com excesso de poderes. Uma vez que tal fato não foi objeto do
lançamento, não se instaurou litígio nesse ponto.
Ademais, os relatórios de co-responsáveis e de vínculos fazem parte de todos processos
como instrumento de informação, a fim de se esclarecer a composição societária da
empresa no período do lançamento ou autuação, relacionando todas as pessoas fisicas e
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação. O art. 660 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005 determina a
inclusão dos referidos relatórios nos processos administrativo-fiscais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELA PAGA EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A parcela foi paga em desacordo com a lei, pois não houve participação do sindicato na
negociação. A negativa do sindicato em participar, conforme descrito pelo recorrente,
não tomou legitimo o instrumento realizado. Para solução do caso, se entendesse a
empresa ou os trabalhadores ser mais benéfico o acordo de participação nos lucros
proposto pelo recorrente deveria valer-se do disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, além do que a própria Lei n 10.101 em seu art. 4° prevê a forma de
resolução de controvérsias relativas ao PLR.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 2401-00.120
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2005
SALÁRIO
INDIRETO.
CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO
‐
PARCELA
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
DECADÊNCIA
1‐ De acordo com o artigo 34 da Lei no 8212/91, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas elo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal e
lançamento, pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia ‐SELIC incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
2‐ A teor do disposto no art. 49 do Regimento Interno deste Conselho é vedado ao
Conselho afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, sem que tenham sido assim
declaradas pelos órgãos competentes. A matéria encontra‐se sumulada, de acordo com a
Súmula no 2 do 2o Conselho de Contribuintes.
3‐Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso
tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso, trata-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação e houve antecipação de pagamento.
Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4 o do CTN 2‐Nos termos do artigo 28, inciso
I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT, integra o salário de contribuição, a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados
empregados, objetivando retribuir o trabalho. A verba paga pela empresa aos segurados
empregados por intermédio de programa de incentivo, administrativo pela empresa
INCENTIVE HOUSE é fato gerador de contribuição previdenciária.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE”.
Com base nos argumentos recursais, requer a Fazenda Nacional que seja
conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que a
retroatividade benigna seja aplicada a partir da comparação entre penalidade vigente à época do
lançamento e aquela prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, acrescido pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 27/01/2016 (fl. 426), a Contribuinte
apresentou, em 11/02/2016 (fl. 427), o Recurso Especial de fls. 456/467, ao qual foi negado
seguimento, por força do despacho de fls. 519/532, confirmado pelo despacho de fl. 580/585.
Na mesma data de apresentação do Recurso Especial, a Contribuinte também
apresentou Contrarrazões (fls, 206/2009), pugnando pela manutenção do cálculo da multa, nos
termos do acórdão desafiado.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de obrigações
acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
referido art. 106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Nesse
sentido é o juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de 23/06/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.

Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000411/2007-15

entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Não obstante, a Fazenda Nacional requer que a comparação da multa seja feita
somente, considerando-se os lançamentos de obrigações principais e mediante a comparação da
multa vigente à época do lançamento e aquela prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/1991,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, o que contraria
o enunciado da citada Súmula.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna seja aplicada, em
conformidade com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital